Tribunal: TJMT
Processo: 1008595-61.2018.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO DA PARTE VENCIDA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008595-61.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MAURICIO BRANDELLI PERUZZO - CPF: 004.142.900-11 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), MAURO LUIS PILZ - CPF: 392.234.260-49 (EMBARGANTE), ROSELENE REITER PILZ - CPF: 550.925.940-04 (EMBARGANTE), FRIGORIFICO MERCOSUL S/A - CNPJ: 00.411.002/0001-73 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE:
MAURO LUIS PILZ

EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO DA PARTE VENCIDA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.ACÓRDÃO RETIFICADO. 1. A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC. 2. Restando comprovado o erro material alegado, à medida que se impõe é o acolhimento dos embargos declaratórios. 3. Não obstante, não há óbice na condenação de honorários advocatícios da Fazenda Pública, nos casos em que a mesma foi vencida, inteligência do artigo 85, CPC/2015.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:
MAURO LUIS PILZ

EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MAURO LUIS PILZ
, contra acórdão que por unanimidade deu provimento ao Agravo de Instrumento, interposto pela própria parte Embargante, atacando a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública, nos autos da Ação de Execução Fiscal, identificada pela numeração única: 1694-56.2016.8.11.0003, movido pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
onde o Juízo de Origem rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela parte Agravante ora Embargante.

A parte Embargante, sustenta em sede de Embargos de Declaração (ID: 67719453), que o Acórdão proferido por esta Colenda Turma Recursal, incorreu em omissão, vez que a parte vencida não foi condenada a efetuar o pagamento dos honorários advocatícios.

Por fim, punga pelo acolhimento dos presentes embargos declaratórios, a fim de que sejam sanadas as omissões apontadas, condenando a parte embargada ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de Embargos de Declaração, as quais elenco abaixo:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”

Sabe-se que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Após esse breve resumo acerca do cabimento dos Embargos Declaratórios, passo a apreciação do mérito do mesmo.

No presente caso, considerando as fundamentações apresentadas pela parte Embargante, bem como analisando os documentos constantes no feito, tem-se que realmente esta Colenda Turma incorreu em omissão, vez que a Fazenda Pública Estadual foi vencida e não foi condenada a pagar os honorários sucumbenciais.

Neste sentido, vejamos o é estabelecido pelo Código de Processo Civil/2015, em especial em seu art. 85.
In verbis
:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

Outrossim, sabe-se que o §2º, inciso I, II e III, do referido artigo, prevê que os honorários devem ser fixados entre o mínimo de 10% a 20%, sobre o valor da condenação, e ainda, indica os requisitos necessários para a aferição dos mesmos.
Ipsis Litteris
:

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Inobstante, tratando-se de ação em que a Fazenda Pública é parte, a fixação de honorários deve observar estritamente o que é previsto no §3º, vejamos:

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

Além disto, analisando detidamente os presentes autos, se verifica que o valor do proveito econômico é superior a 200 salários mínimos e inferior a 2.000 salários mínimos, consoante pode ser observado na exordial da Ação Originária (ID: 2856734).

Sabe-se que neste caso, consoante ao disposto no inciso II, §3º, do art. 85, do CPC/2015, o percentual para fixação de honorários advocatícios, deve observar o mínimo de 8% e o máximo de 10%.

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

In casu
̧ considerando que a ação de execução fiscal tenha como valor da causa uma quantia expressiva, especificamente, o valor de R$ 2.448.538,55 (dois milhões quatrocentos e quarenta e oito mil e quinhentos e trinta e oito reais e cinquenta e cinco centavos), sendo fixado o percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, que perfaz aproximadamente a quantia de R$ 122.426,92 (cento e vinte e dois mil quatrocentos e vinte e seis reais e noventa dois centavos), tem-se que o referido valor, se apresenta suficiente

e adequado, remunerando apropriadamente o patrono em face dos trabalhos desenvolvidos em favor do embargante.

Ainda, insta consignar, que a autuação do causídico postulante restringiu-se apenas à oposição da exceção de pré-executividade e a interposição de agravo de instrumento.

Logo, observando o zelo do profissional, o tempo exigido para o trabalho e a importância da causa, revela-se como justo e razoável a fixação do percentual de 5% (cinco por cento) sobre o proveito econômico.

A propósito, esse é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO C/C REMESSA NECESSARIA EX OFÍCIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRETENDIDA MAJORAÇÃO. DESCABIMENTO. VALOR JUSTO E RAZOÁVEL AO TRABALHO DESPENDIDO PELO CAUSÍDICO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA, EM REMESSA NECESSÁRIA. Nas condenações contra a Fazenda Pública, a verba honorária deve ser arbitrada de acordo com a regra estampada no § 4º, do art. 20, do CPC/73, segundo a qual, uma vez vencida a Fazenda Pública, o Juiz deve arbitrar os honorários equitativamente, atendendo, porém, as normas das alíneas a, b e c do parágrafo 3º desse mesmo dispositivo. Ao se considerar os parâmetros acima elencados, em especial o zelo do profissional, o tempo exigido para o trabalho e a importância da causa, revela-se como justo e razoável a manutenção do valor dos honorários. Apelo desprovido.” (N.U 0011228-97.2011.8.11.0003, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/09/2018, Publicado no DJE 02/10/2018)

“REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. INTELIGÊNCIA DOS §§ 3º E 4º DO ARTIGO 20 DO CPC. MANTIDO. PARTE VENCIDA. OBRIGATORIEDADE DO RESSARCIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. Em que pese a insatisfação do agravante, mantém-se inalterado o valor dos honorários fixados dentro dos parâmetros previstos no § 4º do artigo 20 do CPC.” (N.U 0010519-96.2010.8.11.0003, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/05/2016, Publicado no DJE 13/05/2016)

Ante ao exposto,
ACOLHO
os pedidos constantes nos
EMBARGOS DE DECLARATÓRIOS
, para tão somente, retificar o Acórdão ora atacada, para
condenar a parte embargada ao pagamento de honorários advocatícios
,
no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2021